Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. HORAS TRABALHADAS. DIFERENÇAS DOS VALORES DOS PROVENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a controvérsia reside na divergência entre as partes quanto à jornada de trabalho, fixada por lei, a ser considerado em relação ao paradigma de 40 (quarenta) horas efetivamente trabalhadas para quantificação da obrigação a ser adimplida em fase de cumprimento de sentença.
2. O art. 5o da Lei local no 3.322/2004, com vigência a partir de fevereiro de 2004, fixou a jornada de trabalho em 24 (vinte e quatro) horas por semana. Em seguida, o aludido dispositivo foi revogado pelo art. 5o da Lei no 4.014/2007, que estabeleceu 20 (vinte) horas semanais como jornada de trabalho para o cargo de enfermeiro, com vigência a partir de 21 de setembro de 2007. Por essa razão as diferenças de proventos nos períodos questionados pelos recorrentes devem ser calculadas a partir das jornadas mencionadas acima em relação ao paradigma de 40 (quarenta) horas por semana.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.